Tribunal: STF
Processo: RE 432833
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEI LOCAL. O recurso extraordinário não é meio hábil a ter-se o rejulgamento da lide no que decidida pelas instâncias ordinárias a partir de interpretação emprestada a normas locais. 




  




 AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.